Tribunal: STF
Processo: RE 1417730
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (fl. 1, Doc. 14):



    “Apelação. Mandado de segurança. Revisão geral anual. Aplicação. Índices. Vantagens pessoais. Ato omissivo. Trato sucessivo. Decadência. Inocorrência.



    1. O ato omissivo consistente na não implementação de reajuste geral anual nas vantagens pessoais dos servidores configura obrigação de trato sucessivo, haja vista não se consistir em negativa, pelo que se afasta a decadência.



    2. As vantagens pessoais decorrentes de adicionais e gratificações extintas, mas previamente incorporadas à remuneração dos servidores públicos de Rondônia, adquirem idêntica natureza jurídica de remuneração, sujeitando-se à atualização de valores nos mesmo termos da Lei de Revisão Geral Anual.



    3. Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).



    No apelo extremo (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o ESTADO DE RONDÔNIA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 37, X e XIII; 39; 167, II; e 169, §1º, I e II, da CF/1988; as SV 10 e 37, bem como o entendimento consolidado no julgamento do Tema 624 da Repercussão Geral (RE 843.112-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 624).



    Sustenta que o Tribunal de origem, ao extrapolar o disposto na Lei Estadual 3.343/2014, que estabelece a incidência da revisão geral anual apenas sobre o vencimento básico, incorreu em ofensa à clausula de reserva do plenário, bem como ao princípio da separação dos poderes.



    Afirma que “a extensão da revisão geral anual à rubrica não contemplada pelo legislador, equivocadamente reconhecida pelo Colegiado recorrido não encontra previsão legal normativa, o que configura violação direta ao disposto nos arts 2º; 37, caput e incisos X e XIII; 39; e do art. 167 , II, e 169, § 1º, I e II, da CF além da súmula vinculante 37 e do posicionamento do STF de que não há direito adquirido a regime jurídico, na medida em que determina o pagamento de verbas não previstas na Lei e de modo retroativo, implicando na criação de despesa pública despida de previsão orçamentária e prévia previsão legal” (fl. 11, Doc. 24).



    Aduz, ainda, que deve ser aplicado, ao caso, a tese fixada por esta CORTE no Tema 624 da Repercussão Geral, no sentido de que “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”.



    A Presidência do TJRO remeteu os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 624, haja vista “aparente divergência entre o acórdão e a tese firmada” (fl. 2, Doc. 24).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem, manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que “não há aqui, pretensão de reajuste anual como entendeu a decisão em debate ou ainda, qualquer questão incidental de inconstitucionalidade, há apenas, como tema bem delimitado, o debate sobre o campo de incidência da tal lei concessiva de aumento tida como causa de pedir” (fl. 5, Doc. 6).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 24):



    “d) Da Repercussão Geral



    Por derradeiro, evidente a repercussão geral da matéria porquanto a pacificação quanto aos limites da atuação jurisdicional em matéria remuneratória do servidor público ultrapassa os interesses subjetivos no feito, representando relevante questão jurídica a ser dirimida por esse augusto Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, significativa a repercussão geral sob o ponto de vista jurídico e político, porquanto a insegurança jurídica ocasionada pela interferência do Poder Judiciário no orçamento do Estado tem tolhido da Administração pública a liberdade constitucional e legalmente prevista, estando verdadeiramente o gestor executivo à mercê de decisões jurisdicionais.



    Por outro lado, a relevância econômica não é menos importante, haja vista que a Administração Pública, em todos os seus âmbitos, costuma se valer de rígido controle dos gastos públicos em obediência à política orçamentária vigente, sendo inquestionável o vultuoso importe financeiro da resolução da celeuma nas contas públicas estaduais.



    Lado outro, a repercussão geral advém de expressa previsão normativa, na medida em que a decisão objurgada desafiou aquilo que estampado nas Súmulas Vinculantes 10 e 37 desse Supremo Sodalício.



    Nesse sentido é o art. 1.035, § 3º do CPC:



    […]



    Em tempo, mister esclarecer que a exigência de repercussão geral da matéria não se dá de forma cumulativa, bastando a sua verificação em uma das searas elencadas pelo legislador civilista, seja no campo econômico, seja no campo político, seja no campo social, ou ainda, seja no campo jurídico, sendo dispensável, portanto, a sua concretização conjunta.



    Logo, patente a presença de repercussão geral no presente caso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação à Súmula Vinculante 10, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Tampouco se aplica, na hipótese, a Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia), tendo em vista que Tribunal de origem baseou-se no princípio da irredutibilidade de vencimentos, e não no princípio da isonomia, para fundamentar a decisão recorrida.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na Lei Estadual 3.343/2014, decidiu que as vantagens pessoais incorporadas à remuneração dos servidores possuem natureza jurídica de remuneração, razão pela qual sujeitam-se à atualização de valores. Por oportuno, vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 4-5, Doc. 16):



    “II. Mérito



    Trata-se, como dito, de recurso de apelação manejado por Sindicato Médico de Rondônia – SIMERO contra sentença desfavorável proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo emanado pelo Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas, por não aplicar o reajuste de 5,87% advindo da Lei n. 3.343/2014, nas vantagens pessoais dos substituídos que estariam sujeitas à revisão na mesma data e índices da revisão geral anual.



    […]



    Assim, configurada a ausência de negativa da autoridade impetrada, só resta sua omissão ao não fazer incidir o índice de 5,87% nas vantagens pessoais dos substituídos, afasto a decadência e passo ao mérito propriamente dito, e, em observância aos princípios da celeridade processual e segurança jurídica, adoto como razões para decidir aquelas trazidas no Acórdão proferida nos autos da apelação n.0010124-31.2015.8.22.0001- interposta pelo Estado de Rondônia em situação de pedido idêntico, restando assim ementado:



    […]



    Ementa



    Recurso em Mandado de Segurança Coletivo. Revisão Geral anual dos servidores do Poder Executivo de Rondônia. Lei nº 3.343/2012. Extensão da revisão às vantagens pessoais dos servidores. Vantagens incorporadas à Remuneração. Natureza remuneratória. Princípio da irredutibilidade de vencimentos. Recurso não provido. Adicionais e gratificações extintas, mas previamente incorporadas à remuneração dos servidores públicos de Rondônia, adquirem idêntica natureza jurídica de remuneração, sujeitando-se à atualização de valores aos mesmos termos da Lei de Revisão Geral Anual que confere revisão ao vencimento básico dos servidores.”



    […]



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão, razão pela qual concedo a segurança. 



    Da leitura acima, verifica-se que a análise da pretensão recursal está restrita ao âmbito da legislação local que instituiu a revisão geral anual dos servidores públicos do Estado de Rondônia (Lei 3.343/2014), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, em situação semelhante à destes autos, em que também se debatia o reajuste instituído pela Lei 3.343/2014 do Estado de Rondônia, cite-se o seguinte julgado: ARE 1.396.821/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/9/2022, transitado em julgado em 21/10/2022.



    Por fim, não se aplica o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 624 (RE 843.112-RG, Rel. Min. LUIZ FUX), no sentido de que “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”, pois, na presente hipótese, a revisão geral anual foi devidamente implementada pelo legislativo estadual por meio da Lei 3.343/2014, tendo o Poder Judiciário local apenas interpretado e aplicado a referida norma ao caso concreto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente